Tribunal: TJPA
Processo: 0801172-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801172-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801172-16.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BREVES (1º VARA)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS -OAB/PA 11.146

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROMOTORA DE JUSTIÇA: GABRIELA RIOS MACHADO

FAVORECIDO: A.A.C.S.

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. QUESTIONAMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA OU SUA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MEDIDAS COERCITIVAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 à 27 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães.

Belém, 27 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801172-16.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BREVES (1º VARA)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS -OAB/PA 11.146

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROMOTORA DE JUSTIÇA: GABRIELA RIOS MACHADO

FAVORECIDO: A.A.C.S.

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática (Id. 1413857) da lavra deste Relator que deu parcial provimento para reformar a decisão agravada, tão somente, em relação ao limite da multa fixada.

O agravante questiona, em suma, a desproporcionalidade da multa arbitrada.

Assevera que, se mantida a multa no patamar atual, ela já atinge, na data de hoje valor exorbitante e bastante superior ao da obrigação principal, o que, por si só, já seria suficiente para redução da multa, eis que o excedente já caracteriza enriquecimento sem causa.

Aduz, ainda, que a imposição de crime de desobediência, em caso de descumprimento de ordem judicial, revela o nefasto meio coercitivo arbitrado, e mostra-se totalmente desproporcional as medidas repressivas no caso dos autos, ainda que se deixe claro que o Estado do Pará envidará todos os esforços para atendimento da determinação liminar.

Ressalta a necessidade de reforma da decisão a quo para que seja suprimida da tutela concedida a possibilidade de imposição ao agente público executor da medida a imposição de crime de desobediência, responsabilidade e improbidade administrativa aos que descumprirem a obrigação, por todos os motivos acima expostos.

Ao final, o agravante requer o exercício do juízo de retratação para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento outrora interposto, especialmente no tocante a redução do valor da multa diária aplicada, bem como, o afastamento do sequestro e bloqueio da verba pública e a supressão da tutela concedida no sentido de ditar ao agente público executor da medida, a imposição de crime de desobediência, responsabilidade, e improbidade administrativa, aos que descumprirem a obrigação, e, ao final, seja provido o presente recurso.

Instado, o Ministério Público do Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 2553787).

É o relatório.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), 25 de junho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Desembargador

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Desde já, ressalto que as razões recursais não demonstram inovação fática, tampouco jurídica, para desconstituir a decisão monocrática atacada, vez que se encontra em devida consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Impende reiterar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Assim, o valor das
astreintes
deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

Nesse desiderato, colhe-se do seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS A PRESENTE AÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, NO SENTIDO DE QUE O MESMO FORNEÇA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE FORMA CONTINUADA E GRATUITA, O MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG, PARA UM MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE E ESCLEROSE TUBEROSA (CID 10G40.9). SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A FORNECER O MEDICAMENTO REQUERIDO NA INICIAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NA FIGURA DO GESTOR PÚBLICO.
É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA AO ENTE POLÍTICO E NÃO À PESSOA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO.
PRECEDENTES DO TJE/PA E DO STJ. ?O JULGAMENTO PELAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2009.3.014547-7, OCORRIDO EM 31/5/2011, FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A MULTA, PELA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL, DEVE RECAIR SOBRE A ENTIDADE PÚBLICA E NÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO?. NÃO HÁ FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE NA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, HAJA VISTA QUE, O STJ TEM SE POSICIONADO PELA POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA QUE A MULTA ARBITRADA PASSE A INCIDIR SOBRE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

(2016.02520819-14, 161.427, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-27)

Por fim, a medida adotada pelo juiz
a quo
visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo porque é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação da decisão do magistrado de piso.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2020